Tribunal: TJES
Processo: 5046550-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046550-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX MARTINS PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5046550-57.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALEX MARTINS PEREIRA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. PLEITO DE NULIDADE DE VÍNCULO ESPECÍFICO. CONTRATAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 24 MESES. EXISTÊNCIA DE HIATO DE APROXIMADAMENTE 9 MESES ENTRE VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO OU BURLA AO CONCURSO PÚBLICO NO PERÍODO RECLAMADO. VÍNCULO HÍGIDO. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ALEX MARTINS PEREIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 08/11/2019 e declarou a nulidade apenas das contratações temporárias ocorridas entre os anos de 2022 e 2024, condenando o Estado ao pagamento do FGTS correspondente. Quanto ao vínculo vigente entre outubro de 2019 e outubro de 2021, a pretensão foi julgada improcedente sob o fundamento de que o contrato não excedeu 24 meses e apresentou solução de continuidade em relação ao vínculo posterior.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma parcial do julgado, sustentando que as contratações compreendidas entre novembro de 2019 e outubro de 2021 também devem ser declaradas nulas. Alega que a manutenção do servidor na área da saúde por sucessivos períodos descaracteriza a temporariedade e a excepcionalidade, configurando burla ao concurso público e atraindo o direito ao FGTS de todo o período não prescrito.

3.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em sede de contrarrazões, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, asseverando que o vínculo objeto do recurso (2019-2021) observou o prazo legal da Lei Complementar n.º 809/2015 e que houve um lapso temporal significativo de aproximadamente nove meses entre este e a contratação seguinte, o que afasta a tese de sucessividade irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a questão em aferir se o vínculo mantido entre 2019 e 2021 deve ser analisado de forma autônoma ou integrada às contratações posteriores, avaliando-se se o intervalo de 9 (nove) meses rompe a continuidade necessária para o reconhecimento da nulidade administrativa e o consequente pagamento de verba fundiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.
No que tange à prejudicial de prescrição quinquenal
, mantenho o posicionamento adotado pelo juízo de origem. Tratando-se de demanda ajuizada em face da Fazenda Pública, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, entendimento este consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, encontram-se fulminadas pela prescrição as pretensões relativas a parcelas anteriores a 08/11/2019.

6.

Acerca da alegação de comportamento contraditório levantada pelo recorrido, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916, firmou o entendimento de que o recebimento do FGTS em contratos nulos é uma consequência jurídica objetiva destinada a evitar o enriquecimento sem causa da Administração. Portanto, a aceitação prévia da contratação pelo servidor não impede o exercício do direito de pleitear a verba fundiária caso constatada a irregularidade do vínculo.

7.

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

8.

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

9.

Na espécie, o exame das fichas financeiras revela que a contratação impugnada perdurou de 03/10/2019 a 03/10/2021, totalizando exatamente 24 (vinte e quatro) meses, período que se amolda ao limite máximo da Lei Complementar nº 809/2015 e aos parâmetros de razoabilidade deste Colegiado. Sob esse prisma, a existência de um hiato de aproximadamente 9 (nove) meses até a admissão subsequente em 26/07/2022, impede a caracterização de sucessividade irregular ou renovação automática, evidenciando a autonomia técnica do ajuste.

10.

Com efeito, a solução de continuidade observada afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público ou desvirtuamento do regime temporário, mesmo diante da natureza permanente da função de enfermagem, vez que não se verificou a perpetuação indevida do vínculo precário no intervalo em questão. Tratando-se de contrato administrativo hígido e regular, preserva-se a validade do ato, não se operando a subsunção do fato à Súmula nº 22 do TJES ou ao Tema 916 do STF, os quais pressupõem a declaração de nulidade do pacto como condição para a percepção de verba fundiária.

11.

Assim, ausente o vício de nulidade quanto ao período de 2019 a 2021, não subsiste o direito ao FGTS, impondo-se o desprovimento do recurso para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)